Tribunal: STF
Processo: HC 269345
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.163.909/PR, submetido à relatoria da Ministra MARIA MARLUCE CALDAS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de descaminho (art. 334 do Código Penal), substituída “por uma restritiva de direitos na modalidade de prestação pecuniária (art. 43, I, do Código Penal), que, considerando a situação econômica do réu, fica fixada em 5 (cinco) salários-mínimos”. 
De acordo com a denúncia:

Consta na peça acusatória (1.1) que, no dia 21/06/2017, agentes de fiscalização abordaram o veículo Ford Ka, placas PYY9194, em São Miguel do Iguaçu/PR, o qual continha grande quantidade de mercadorias de procedência estrangeira sem a devida documentação de regular importação. Acrescenta, a denúncia, que o valor dos tributos evadidos com essas mercadorias totalizava em R$ 40.658,01 (quarenta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo).

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo então Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. CONTRABANDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 7, N. 83 E N. 231 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
[...] 
III. Razões de decidir 
3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da fixação da pena em razão da atenuante da confissão, na forma da Súmula n. 231 do STJ, recentemente ratificada pela 3a Seção desta Corte Superior. Julgado da Corte de origem de acordo com a Jurisprudência vinculante desta Corte Superior, a determinar o óbice da Súmula n. 83 do STJ; 
4. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que inviável o reeexame de fatos e provas para reduzir o valor fixado a título de pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) substitutiva de pena restritiva de liberdade, pois soberanas as instâncias ordinárias na análise da capacidade econômica do sentenciado e das circunstâncias do crime, na forma da Súmula n. 7 do STJ. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a fixação da prestação pecuniária pelo juízo ‘a quo’ [...] viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Ao final, requer-se a concessão da ordem “para reduzir a prestação pecuniária”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o valor da prestação pecuniária com arrimo nos seguintes fundamentos: 

Já a decisão recorrida pelo recurso especial assentou que a prestação pecuniária foi fixada com base na análise das condições econômicas dos réus, considerando os elementos fáticos e probatórios apresentados durante o processo, incluindo a capacidade financeira dos recorrentes e a gravidade do delito (e-STJ fls. 369- 379). Assim afirmou a decisão hostilizada:

"A pena de AMILTON foi substituída por uma restritiva de direitos, na modalidade prestação pecuniária, fixada em 5 (cinco) salários mínimos. A defesa insurge-se quanto ao valor da sanção. Quanto ao valor da prestação pecuniária (art. 43, I, do CP), cumpre referir que o julgador, dentre os parâmetros estabelecidos pelo art. 45, § 1º, do CP, deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva que inviabilize seu cumprimento. Tal prestação deve ser suficiente para a prevenção e a reprovação dos crimes praticados, atentando-se, ainda, para a extensão dos danos decorrentes dos ilícitos e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento. No caso, considerando a renda declarada (R$ 2.000,00 mensais), a natureza do crime, os valores envolvidos (as mercadorias foram avaliadas em R$ 93.636,00) e as penas substituídas, conclui-se pela proporcionalidade da pena. Logo, deve ser mantido o valor da prestação pecuniária substitutiva e negado provimento ao recurso."

Nessa questão, as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos, e chegar a conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de provas. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que a prestação pecuniária foi adequadamente fixada é insuscetível de modificação nesta Corte. 
Ressalto que, diferente do que afirma o recorrente, o acórdão fundamentou adequadamente o valor fixado, mencionando a renda do acusado e o valor dos objetos. O recorrente, ao buscar a redução da prestação pecuniária, pretende, na verdade, rediscutir a avaliação das provas e das circunstâncias fáticas já estabelecidas pelo Tribunal de origem. 
A argumentação apresentada não se limita à interpretação jurídica das normas aplicáveis, mas sim à reavaliação dos elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida. Tal pretensão implica em reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 

Nesse contexto, revela-se igualmente inviável a utilização de Habeas Corpus para reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pela Corte Regional quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre na espécie (HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
Além disso, não se pode ignorar que, aplicada a pena restritiva de direitos, o Juízo da Execução determinará a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da reprimenda (art. 147 da Lei 7.210/1984). Assim, conforme já decidiu esta CORTE, “não é possível antever, dadas as justificativas que poderão ser apresentadas (v.g., necessidade de parcelar a dívida), se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente. Noutras palavras, não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente, a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). No mesmo sentido: HC 192932 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente